Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703039-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA HELEN RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVANTE: B. G. R. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Intimem-se as partes do documento de ID 56111079 no prazo comum de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal prevista para a Fazenda Pública e Defensoria Pública. Após, ao MP. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator